Tribunal: TJDFT
Processo: 0732010-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE GUARDA E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS C/C OFERTA DE ALIMENTOS. REGIME DE CONVIVÊNCIA PROVISÓRIO. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. VISITA PATERNA. RISCO À CRIANÇA NÃO EVIDENCIADO. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS A DEMONSTRAR A NECESSIDADE DE CONVÍVIO DE FORMA ASSISTIDA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. MODIFICAÇÃO DO PERCENTUAL FIXADO. ART. 1.699 DO CÓDIGO CIVIL. OBSERVÂNCIA DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE E DAS NECESSIDADES DO ALIMENTANDO. MAJORAÇÃO. NÃO CABIMENTO.
1. Conforme disposto no artigo 227 da Constituição Federal, é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.
1.1. O melhor interesse da criança e do adolescente é princípio norteador de todas as decisões que envolvam a fixação de guarda, regulamentação de visitas, devendo, pois, se sobrepor aos interesses individuais de seus genitores, de maneira a assegurar ao menor o bem-estar físico e psicológico.
1.2. Observado, no caso concreto, a inexistência de elementos de prova aptos a demonstrar que a forma fixada para a realização das visitas paternas colocaria em risco o bem-estar e a incolumidade física e psicológica da criança, não há justificativa para que seja adotado o regime assistido de visitação.
2. Os alimentos estão submetidos a controle judicial quanto à extensão, conteúdo e forma de prestação, devendo ser fixados com observância do trinômio necessidade, capacidade e proporcionalidade, atendendo às necessidades do alimentando e às possibilidades do alimentante, respeitando, ainda, os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, em atenção ao artigo 1.694 do Código Civil.
2.1. Tendo sido promovido o adequado cotejo dos fatos alegados e do acervo probatório produzido pelas partes litigantes, com a fixação de alimentos em patamar adequado e proporcional à capacidade financeira do alimentante e às necessidades do alimentando, não há razão para que seja alterado o percentual arbitrado provisoriamente.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.